Tribunal: TJES
Processo: 5001243-88.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-88.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: COMERCIAL LAMATER LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001243-88.2022.8.08.0044
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: COMERCIAL LAMATER LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA (1ª REQUERIDA) – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OBRIGACIONAL DE NATUREZA ANTECEDENTE. DEFENDEU-SE PELA PARTE REQUERENTE A ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, PLEITEANDO, LIMINARMENTE, QUE FOSSE REESTABELECIDO O PLANO DE SAÚDE, BEM COMO INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) DECISÃO LIMINAR
. EM SEDE LIMINAR, DEFERIU-SE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NO SEGUINTE SENTIDO:
“(...) Por estas razões,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, com o fim de determinar o restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

(3) ANTÍTESE.
A 2ª REQUERIDA,
MAIS SAUDE S/A
, NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. A 1ª REQUERIDA,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
, APRESENTOU DEFESA. SUSTENTOU, BASICAMENTE, A LEGALIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS COLETIVOS DE PLANO DE SAÚDE, BEM COMO A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE GERAR DANO MORAL.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...)
CONFIRMAR
a Decisão Liminar (Id 18374012) e
DETERMINAR
às requeridas que se abstenham de rescindir o contrato da parte autora, garantindo a continuidade do vínculo entre as partes e o tratamento médico do 2º Requerente, ROQUEMAR BROSEGHINI, até sua efetiva alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.
RECORRE A 2ª REQUERIDA DEFENDENDO QUE
“(...) o contrato firmado foi cedido a MAIS SAÚDE, portanto, não mais existe vínculo contratual entre a recorrente e os recorridos, visto que somente terceiriza sua rede de atendimento a empresa MAIS SAÚDE
(...)”. EXPÕE QUE
“(...) diante da inexistência de vínculo contratual, não pode ser essa recorrente condenada solidariamente a qualquer obrigação relacionada ao caso dos autos, tendo em vista que a gestão contratual somente compete a MAIS SAÚDE (...)”.
(6) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PLEITEOU-SE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO QUE O RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO. ISSO, POIS ANALISANDO A CONTROVÉRSIA, PERCEBO QUE A RECORRENTE DEFENDEU EM SEU RECURSO TESES NÃO SUSCITADAS POR OCASIÃO DA DEFESA. NO RECURSO, DEFENDEU-SE QUE
“(...) O CONTRATO FIRMADO FOI CEDIDO A MAIS SAUDE, PORTANTO, NÃO MAIS EXISTE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A RECORRENTE E OS RECORRIDOS, VISTO QUE SOMENTE TERCEIRIZA SUA REDE DE ATENDIMENTO A EMPRESA MAIS
SAUDE (...)”. EXPÔS-SE QUE
“(...) DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, NÃO PODE SER ESSA RECORRENTE CONDENADA SOLIDARIAMENTE A QUALQUER OBRIGAÇÃO RELACIONADA AO CASO DOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE A GESTÃO CONTRATUAL SOMENTE COMPETE A MAIS SAUDE (...)”.
OU SEJA, O QUE SE DEFENDEU NA ESFERA RECURSAL FOI A ILEGITIMIDADE PARA SE RESPONDER PELA SITUAÇÃO NARRADA NA PETIÇÃO EXORDIAL, NARRATIVA QUE, ATÉ ENTÃO, NÃO HAVIA SIDO SUSCITADA. DECERTO, TRATA-SE DE VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, SENDO IMPOSSÍVEL EXAMINAR, NA ESFERA RECURSAL, TESE QUE SEQUER FOI VENTILADA NA CONTESTAÇÃO E, PORTANTO, NÃO FOI APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NESSE SENTIDO:
“(...) RECURSO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE TESE NÃO MENCIONADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO MERAMENTE REFLEXO. (TJAC; RIN 0605461-88.2017.8.01.0070; SEGUNDA TURMA RECURSAL; REL. JUIZ MARCELO COELHO DE CARVALHO; DJAC 16/01/2019; PÁG. 14).
SUSCITO, POIS, PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONHEÇO DO RECURSO MANEJADO.
(8)
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)